Tribunal: TJDFT
Processo: 0739711-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739711-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS D E S P A C H O Ciente. Oficie-se ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informando da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2022 13:46:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador